Tribunal: TJMT
Processo: 1005899-07.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RUAN NOGUEIRA PIRES - CPF: 049.007.211-90 (REPRESENTANTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇAO CONTRATUAL NÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR NO TOCANTE AOS DANOS MORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Analisando detidamente os autos, verifico que, ao contrário do que entendeu o juízo
a quo
, a empresa Recorrida comprova o vínculo jurídico com o Recorrente, por meio da ficha cadastral e histórico de débitos.

2.

Nesse sentido, a conduta praticada pela Recorrida não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

3.

No entanto, considerando que somente o consumidor recorreu, objetivando a majoração do
quantum indenizatório
arbitrado a título de indenização por danos morais, é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual,
RUAN NOGUEIRA PIRES,
postula pela declaração de inexistência de débito no valor de R$ 662,13 (seiscentos e sessenta e dois reais e treze centavos), bem como indenização por danos morais decorrente de inscrições indevidas perante aos órgãos restritivos de crédito promovidos pela Recorrida.

Contestado o feito, foi prolatada sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de declarar a inexistência do débito no valor de R$662,13 (seiscentos e sessenta e dois reais e treze centavos).

Irresignado, o requerente interpôs recurso inominado, alegando que, tendo em vista o reconhecimento da negativação indevida, a recorrida deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pela recorrida – id. 30594847.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020